Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800243-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: EWERTON DOS SANTOS FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Ewerton dos Santos Figueiredo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação do crime de receptação de veículo, alegando ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e pleiteando substituição por medidas alternativas. No curso da instrução, o juízo proferiu sentença penal condenatória pela prática do crime de roubo majorado, mantendo a prisão do paciente com base em novos fundamentos extraídos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença penal condenatória, mantendo a prisão cautelar por novos fundamentos, prejudica a análise do habeas corpus originalmente impetrado contra o decreto de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença penal condenatória substitui o decreto anterior, constituindo novo título judicial que demanda impugnação própria.
4. Prejudicada a análise do writ, pois a decisão antes atacada perdeu a eficácia diante do novo título judicial não impugnado no presente remédio constitucional.
5. Não configurada flagrante ilegalidade a justificar concessão de ofício, considerando a fundamentação concreta da sentença para a manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: “A superveniência de sentença penal condenatória, que mantém a prisão cautelar com base em fundamentos próprios, constitui novo título judicial, prejudicando a análise do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 654, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819470-80.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, julgado em 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos 17 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
, impetrado por Ewerton dos Santos Figueiredo em favor de si próprio, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800171-65.2024.8.14.0006, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a acusação do crime de receptação de veículo.

Em suas razões (ID 24227959), o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão de segregação cautelar carece de fundamentação concreta e adequada, pois não evidencia a presença de elementos fáticos que demonstrem a imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e profissão definida.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para imediata expedição de alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares alternativas, bem como, no mérito, a confirmação da liminar e a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida no ID 24268638, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

As informações foram prestadas no ID 24289931.

A Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem (ID 24621538).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, devendo ser aplicado ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, a presente impetração não deve ser conhecida, tendo em vista que a prisão preventiva está amparada em novo título judicial, prejudicando, assim, a análise do presente
habeas corpus
.

O impetrante se insurge contra a decisão constante do ID – 24227961, que, em 07/01/2025, nos autos do Processo nº 0800171-65.2025.8.14.0006, decretou a prisão preventiva, em razão: "(...)
a segregação cautelar do conduzido é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública. Bem como, entendo que o pedido de liberdade formulado em audiência deve ser indeferido, apesar de ser posicionamento dominante que qualquer tipo de prisão é medida de exceção e, assim sendo, somente deve ser mantida em casos extremos. Assim, a decretação para garantir a ordem pública tem também por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão
. (...)"
(textuais)

Ocorre que, conforme consulta no Sistema PJe de 1º grau, a situação apresentada à época da impetração restou modificada, haja vista que, o juízo impetrado sentenciou o feito, no dia 19/03/2025, condenando o paciente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, V e § 2º-A, inciso I, do Código Pena, à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, mantendo sua custódia cautelar, nos seguintes termos:

“(...) inobstante a ausência de antecedentes criminais, as circunstâncias do fato e o modus operandi da conduta, praticada mediante uso de arma de fogo, concurso de pessoa e grave ameaça contra a vítima, que teve sua liberdade restrita, refém em seu próprio veículo e submetida a intenso terror psicológico, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do acusado e o fundado risco de reiteração delitiva, constituindo motivação idônea para justificar a necessidade da segregação. O réu, portanto, não poderá apelar em liberdade, uma vez que a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, a análise do
mandamus
, cujo mérito trata das alegações de fundamentação genérica, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, resta prejudicada, pois a decisão objeto de sua irresignação perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do paciente a se fundamentar em novo título judicial, não impugnado neste writ, a saber: sentença penal condenatória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema. No curso da instrução, foi proferida sentença penal condenatória, mantendo a segregação cautelar do coacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória, ratificando a prisão, prejudica a análise do mandamus impetrado contra o decreto de custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença penal condenatória substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria.

4.
Prejudicada a análise do writ, cujo mérito trata das alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema, pois a decisão antes atacada perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do paciente a se fundamentar em novo título não impugnado no presente. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e do TJPA
.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem não conhecida.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819470-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025) (grifei)

In casu
, o Juízo sentenciante fundamentou a manutenção da prisão com base em dados concretos extraídos dos autos, visto que os elementos fáticos demonstram, não apenas a gravidade inerente ao tipo penal, mas um
modus operandi
que denota destemor pelas consequências jurídicas, insensibilidade ao sofrimento alheio e elevada propensão à reiteração delitiva, circunstâncias que configuram risco concreto à ordem pública e à eficácia da aplicação da lei penal.

Dessa maneira, em razão da alteração fático-processual no curso da instrução do presente Remédio Heroico, incabível a sua admissão.

Ademais,
in casu
, não se vislumbra flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma prevista do art. 654, §2º, do CPP, pois a segregação
preventiva
do paciente está amparada por novo
título
judicial.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/07/2025